Tribunal: STM
Processo: 7000003-66.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. DELITO DE ABANDONO DE POSTO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MÉRITO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por si só, não pode ser fundamento para manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão cautelar ser motivada por razões factuais demonstradas nos autos.
2. Não estão presentes os fundamentos do periculum libertatis, seja em relação à conveniência da instrução criminal, à segurança da aplicação da lei penal militar ou à manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000003-66.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GILMAR MORAES NEVES CRUZ
ADVOGADO(A): ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAUJO (OAB RJ142478)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS", PARA CONFIRMAR A LIMINAR E CONCEDER A ORDEM.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000003-66.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: GILMAR MORAES NEVES CRUZ
ADVOGADO(A): ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAUJO (OAB RJ142478)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. DELITO DE ABANDONO DE
POSTO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR. LIBERDADE PROVISÓRIA.
DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MÉRITO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por si só, não pode ser
fundamento para manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão cautelar
ser motivada por razões factuais demonstradas nos autos.
2. Não estão presentes os fundamentos do periculum libertatis, seja em relação
à conveniência da instrução criminal, à segurança da aplicação da lei penal
militar ou à manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina
militares.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão Virtual de Julgamento, sob a Presidência da Excelentíssima
Senhora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
conceder a ordem de habeas corpus, confirmando a decisão liminar deferida.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. ZOSER HARDMAN,
OAB/RJ 142.478, em favor do Soldado S2 GILMAR MORAES NEVES CRUZ, contra ato
do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, ao examinar os autos do
APF nº 7000001-66.2025.7.01.0001/RJ, no qual o Paciente foi autuado pela prática, em tese,
7000003-66.2025.7.00.0000
40001370784 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, com base nos art. 254, alíneas "a" e "b", e art. 255, alínea “e”,
ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Alega o Impetrante que a prisão preventiva é “medida de exceção e somente
pode ser decretada, ou mantida, quando presente uma das hipóteses previstas no artigo 255,
observada a regra dos artigos 257 e 270, todos do Código de Processo Penal Militar”, o que
não estaria verificado nos autos.
Sustenta que o paciente foi autuado em flagrante pelo crime tipificado no artigo
195 do CPM cuja pena aplicável é de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e o tipo penal
não se encontra no rol proibitivo na parte final da alínea “b” do art. 270 do CPPM.
Estribados nos argumentos supramencionados, foi requerida, liminarmente, a
reforma ou a anulação da cautelar constritiva de liberdade, com a consequente expedição de
alvará de soltura em favor do Paciente.
No mérito, foram requeridos a confirmação da liminar e o deferimento
definitivo da ordem (Evento 1).
Em decorrência das férias coletivas dos Ministros desta Corte Castrense, os
autos foram conclusos ao Gabinete da Presidência do Tribunal, e o Presidente em exercício,
Ministro Coêlho, examinou a liminar requerida e decidiu nos seguintes termos (Evento 7):
“(...)16. Ademais, o argumento de que se evidencia "o periculum libertatis (CPPM, art. 255),
pelo modus operandi adotado pelos indiciados, sendo os fatos dotados de relevante gravidade,
na medida em que a iniciativa se evadirem da Base a bordo de viatura de serviço e portando
armamento não pode ser compreendida como um mero abandono furtivo do seu local de
serviço" não se coaduna com o entendimento dos Tribunais quanto à excepcionalidade da
prisão cautelar.
17. Assim, a alegação de que a“simples liberação imediata dos agentes não seria capaz de
assegurar a hierarquia e disciplina, atingindo o efeito pedagógico de prevenção nos
indiciados e na coletividade militar, situação que somente ocorrerá com a continuidade da
prisão por um período razoável” não encontra respaldo, tendo em vista a gravidade do delito,
esta Justiça castrense tem sido rígida na fixação da pena definitiva, de forma que seja
suficiente para reprovação e prevenção do crime de que ora se trata, ocasião em que os
princípios da hierarquia e a disciplina são especialmente valorados pelo magistrado.
18. Além disso, não vislumbrei a existência de qualquer circunstância que representasse
ameaça à garantia da ordem pública.
19. Dessa forma, embora se reconheça a existência do fumus comissi delicti, não vislumbro
qualquer possibilidade de manutenção da prisão preventiva no presente caso, em razão da
ausência do periculum libertatis.
Ante o exposto, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos ensejadores da
concessão da medida requerida, DEFIRO o pedido liminar, concedendo Liberdade Provisória
ao paciente GILMAR MORAES NEVES CRUZ, até o julgamento do mérito do presente writ,
salvo se por outro motivo estiver preso. (...)”

7000003-66.2025.7.00.0000
40001370784 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As informações foram solicitadas à Autoridade apontada como coatora e o
requisitório foi atendido, em 5/1/2025, pelo Juiz Federal Substituto da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, nos termos seguintes (Evento 11):
“(...) Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado a desfavor de Gilmar Moraes Neves
Cruz e Marcos Vinícius Ferreira de Andrade (soldados), pelo cometimento, em tese, do delito
penal militar inicialmente classificado como abandono de posto (CPM, art. 195) (evento 1,
INIC1).
Autos remetidos ao plantão judiciário em 2.1.2024, às 15h48, consoante demonstra o evento 3.
Pelo despacho vinculado ao evento 9, DESP1, foi designada audiência de custódia e
apresentação para o dia 3.1.2025 às 11h45.
Em audiência de custódia foi proferida decisão fundamentada, convertendo, de ofício, a prisão
em flagrante de GILMAR MORAES NEVES CRUZ e MARCOS VINICIUS FERREIRA DE
ANDRADE em PRISÃO PREVENTIVA, com esteio no artigo 254, alíneas "a" e "b", e no
artigo 255, alínea "e", ambos do Código de Processo Penal Militar, conforme evento 23,
DEC1. Ressalto que a louvável Decisão de V. Exa foi suficientemente relatada, não havendo
fatos novos nos autos após a decisão judicial atacada pela via do presente Habeas Corpus.
(...)”
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, de 23/1/2025, opinou pela
EXTINÇÃO DO FEITO, por entender que o objeto da impetração não mais subsiste, uma vez
que o pedido teria sido integralmente satisfeito pela Decisão liminar, que concedeu liberdade
provisória ao paciente (Evento 17).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente Ação
Constitucional, razão pela qual resolvo conhecer do Writ.
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado contra a decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que converteu a prisão em
flagrante do Soldado S2 GILMAR MORAES NEVES CRUZ, pela prática do delito de
abandono de posto, em prisão preventiva, com base nos art. 254 e art. 255, alínea “e”, ambos
do CPPM.
Inicialmente, cabe considerar que a liberdade é um dos mais importantes, senão
o mais importante signo do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade
ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica, nos limites legais
preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
A Constituição da República albergou, expressamente, o princípio da presunção
da inocência, nos termos do seu inciso LVII do art. 5º, segundo o qual “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Apesar das
7000003-66.2025.7.00.0000
40001370784 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

controvérsias que envolvem esse tema tão sensível ao Estado e à Sociedade, fato é que esta
Corte de Justiça Militar nunca olvidou de sua importância e aplicabilidade em seus
veredictos:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE AMEAÇA E PECULATO-FURTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA, BEM
COMO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a
necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos
pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. A despeito de terem sido concretizadas as suspeitas do Órgão ministerial em
relação à possibilidade de reiteração delituosa por parte dos denunciados, ainda assim não se
vislumbram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Além disso, a
ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados nas Ações Penais Militares e o pedido
de decretação da custódia preventiva não recomenda a decretação da medida constritiva.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão unânime.” “(Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 3/9/2020, Data de Publicação:
17/9/2020)”
AURY LOPES JR
1. assevera que a presunção da inocência é:
“princípio fundamental da civilidade, fruto de uma opção protetora do indivíduo, ainda que
para isso, tenha-se que pagar o preço da impunidade de alguém culpável, pois, sem dúvida, o
maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos”.
A observância da garantia constitucional da presunção da inocência, por parte
do Estado-Juiz, não inviabiliza a decretação da constrição de liberdade ambulatorial de
condenado, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nem mesmo de
acusados ou indiciados, quando atendidos os requisitos legais autorizadores, sempre mediante
decisão fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvadas as hipóteses de prisão
em flagrante e de prisão de militar por prática de crime propriamente militar.
Também afirma AURY LOPES JR
2. que deve o juiz demonstrar, com base na
prova trazida aos autos, a probabilidade e atualidade do periculum libertatis:
“Se não existe atualidade do risco, não existe periculum libertatis e a prisão preventiva é
despida de fundamento.O desprezo pela provisionalidade conduz a uma prisão cautelar
ilegal, não apenas pela falta de fundamento que a legitime, mas também por indevida
apropriação do tempo do imputado.” (Grifo nosso.)
No caso concreto, o Juiz Federal Substituto da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em
3/1/2025, homologou a prisão em flagrante do Paciente, convertendo-a em preventiva com
base no art. 254 e no art. 255, alínea "e", ambos do CPPM, por entender que a conduta do
militar teria violado (Evento 11):
“(...) frontalmente a segurança e a operacionalidade militar, derivando a indisponibilidade
momentânea de viatura, motorista e de um dos patrulheiros para eventualidades do serviço,
vulnerando a imagem das Forças Armadas e colocando em risco os próprios militares e o
7000003-66.2025.7.00.0000
40001370784 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

patrimônio a sob administração militar, pelo uso e posse indevidos de viatura e armamento
fora dos muros da Unidade e em ambiente não controlado. Houve, portanto, afronta grave,
direta e substancial à hierarquia e disciplina militares, tendo sido o fato praticado em
concurso, o que denota maior gravidade.”
Ocorre que, a despeito do fundamento legal usado pelo Magistrado para
decretar a prisão cautelar, não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, o cabimento da
prisão cautelar, razão pela qual o Presidente em exercício deferiu o pedido de Liminar,
consignando na Interlocutória que (Evento 7):
“(...) a alegação de que a “simples liberação imediata dos agentes não seria capaz de
assegurar a hierarquia e disciplina, atingindo o efeito pedagógico de prevenção nos
indiciados e na coletividade militar, situação que somente ocorrerá com a continuidade da
prisão por um período razoável” não encontra respaldo, tendo em vista a gravidade do delito,
esta Justiça castrense tem sido rígida na fixação da pena definitiva, de forma que seja
suficiente para reprovação e prevenção do crime de que ora se trata, ocasião em que os
princípios da hierarquia e a disciplina são especialmente valorados pelo magistrado. (...)”
A necessidade de constatação dos motivos autorizadores da custódia provisória,
a despeito da gravidade abstrata do crime imputado, é condição indispensável à manutenção
da prisão cautelar, conforme entendimento deste Tribunal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITARES. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para o
decreto preventivo, não devem ser analisadas apenas as circunstâncias do delito, mas,
somente, se há motivos concretos, no aspecto legal, para a manutenção da custódia
provisória. 2. Não restando demonstrado o motivo ensejador da prisão preventiva, necessária
a concessão da liberdade provisória. Ordem conhecida e concedida. Decisão por
unanimidade.” (Habeas Corpus nº 7000487-57.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/8/2020, Data de Publicação:
25/8/2020)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO EM
FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSATISFATÓRIA. PRINCÍPIO
DA NÃO CULPABILIDADE. Conforme insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição
Federal, o princípio da não culpabilidade impõe conceituar a prisão preventiva como medida
excepcional, a exigir, para a sua decretação, fundamentação legal e fática vinculada ao caso
concreto. À luz de tanto, não bastam para arrimar um decreto de constrição cautelar da
liberdade do indivíduo a mera reprodução do texto legal e a formulação de considerações
genéricas sobre a gravidade do fato e a nocividade das suas repercussões no universo da
Caserna, mesmo se tratando dos chamados delitos de entorpecente. In casu, a Decisão
hostilizada efetivamente padece de fundamentação fática idônea, na medida em que se
assenta, essencialmente, no pressuposto genérico e não substancial de que a liberdade dos
Pacientes ensejaria danos à hierarquia e à disciplina, ou seja, na vaga e meramente hipotética
assertiva de que tais danos dar-se-iam em razão do modo como a droga foi apreendida e da
existência de testemunhas de que o seu consumo seria operado no interior da Organização
Militar. O Superior Tribunal Militar não prestigia a prisão preventiva fora da sua
conceituação de medida de cautela de interesse processual penal, mesmo que, ao sentir
comum, as condutas dos agentes possam ser, conceitualmente, reprováveis e ofensivas a bens
jurídicos de notória relevância nas Forças Armadas. Por isso mesmo a Corte tem repelido
qualquer constrição preventiva de liberdade do indivíduo, que, extrapolando seus contornos
de medida de natureza cautelar, signifique antecipação de pena incerta ou, mesmo, medida
para desestimular conduta semelhante por parte de outros militares. Precedentes.
7000003-66.2025.7.00.0000
40001370784 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conhecimento do Habeas Corpus e concessão da Ordem para cassar a Decisão hostilizada e
conceder a liberdade provisória aos Pacientes, ratificando a liminar concedida. Unânime.”
(Habeas Corpus nº 0818-10.2018.7.00.0000/AM, Relator(a):Ministro(a) LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 12/11/2018).
Não se discute, em sede de Habeas Corpus, se o Paciente é ou não culpado pela
prática do crime do art. 195 do CPM, sob pena de supressão da instância judicial competente.
Ora, caberá ao Conselho Permanente de Justiça analisar os elementos probatórios que não
tenham relação somente com a prisão do Paciente, exame esse que se afigura vedado na via
estreita do Habeas Corpus, sob pena de antecipação da decisão do próprio Escabinato de
Primeiro Grau.
Assim, cabe verificar se estão ou não presentes a prova do fato delituoso e os
indícios suficientes de autoria, requisitos do art. 254 do CPPM, bem como o requisito do art.
255, alínea “e”, do mesmo Código, usado como fundamento para a decretação da Cautelar, a
saber: “exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”.
Presentes tais requisitos, respectivamente, o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, estaria autorizada a decretação e/ou a manutenção da prisão preventiva.
Não resta dúvida estarem presentes tanto a prova, em tese, de existência de
crime, como indícios suficientes de autoria. Doutra feita, não restou demostrada a existência
do periculum libertatis, como perigo decorrente da liberdade do Paciente para a hierarquia e a
disciplina militares.
Ademais, considerando que o Paciente não possui antecedentes criminais,
tampouco registros que apontem para sua periculosidade, na hipótese de condenação, a
eventual pena que lhe for aplicada não importará privação de liberdade.
Assim, a liberdade do Paciente não compromete a hierarquia e a disciplina
militares, a ponto de justificar sua prisão preventiva.
Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus, para confirmar a Liminar e
conceder a ordem.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370784v4 e do código CRC 75937723.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 01/05/2025, às 10:30:45
1. Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal, 21ª edição, São Paulo: Saraiva, 2024
2. Lopes Jr., Aury. Prisões Cautelares e Habeas Corpus, 9ª edição, São Paulo: Saraiva, 2024
7000003-66.2025.7.00.0000
40001370784 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR